Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PROVENIENTE DE SENTENÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NA CLASSE I DO QUADRO DE CREDORES. EMPRESAS CONDENADAS SOLIDARIAMENTE NO JUÍZO LABORAL. SOLIDARIDADE NÃO AFASTA A NATUREZA DA VERBA. POSSIBILIDADE DO CREDOR ESCOLHER DE QUEM VAI COBRAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Restando evidenciado que as empresas foram condenadas solidariamente perante o juízo laboral, compete ao credor escolher quem irá executar, podendo, inclusive, exigir de todas as empresas o montante que lhe é devido.
II. Tanto a legislação trabalhista, quanto a falimentar concedem privilégios aos créditos decorrentes da legislação de trabalho no que concerne à ordem de classificação para pagamento na recuperação judicial e falência.
III. Agravo de instrumento conhecido e improvido.